Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703111-08.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: CLAUDIA ESTELA REZENDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO PARANOA PARQUE contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0703539-34.2023.8.07.0008, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau consignou que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público não integrante da lide, porquanto alienado de acordo com o programa “Morar Bem”, fator que inviabiliza a sua adjudicação em razão das normas regentes da referida política habitacional. Por fim, o d. Magistrado de primeiro grau ressaltou que o valor do bem superaria, em muito, o valor do crédito exequendo, razão pela qual, considerando as peculiaridades do caso concreto, indeferiu a constrição dos direitos aquisitivos do imóvel, e determinou a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, na forma do Art. 921, III, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o agravante sustenta a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais, nos termos do Art. 835, VII, do Código de Processo Civil. Assevera que já foram intentadas diversas medidas menos gravosas a fim de obter a satisfação da obrigação, e que a jurisprudência desta e. Corte de Justiça admite a referida restrição judicial, não prevalecendo o entendimento de que a adjudicação do bem seria inviável. Nestes termos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 304, do Bloco K, do condomínio agravante. Recolhido o preparo recursal (IDs 68326429 e 68326430). É o relatório. Verifico que o agravante não formulou pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025 às 18:22:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora